Tribunal: TJMT
Processo: 41906-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
02/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601830-0 / 2020
Quinta-feira, 2 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80419068120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80419068120198110001
Requerente: BENEDITO MARTINS DA CRUZ
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: BENEDITO MARTINS DA CRUZ
Conta Judicial 3200110929598
Valor: R$ 5.495,76 (cinco mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)
Autorizado: CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES
CPF/CNPJ: 000.793.211-19
Data de Emissão: 02/04/2020
Titular Conta CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES
CPF/CNPJ Titular Conta 000.793.211-19
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2764 577936 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=984088808 1/1